Tribunal: TJBA
Processo: 8109167-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109167-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DAIANA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA INVOCADOS GENERICAMENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DE DECLARAÇÃO PESSOAL E PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. TEMA 1198 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF E ART. 489, §1º, V, CPC). INDÍCIOS CONCRETOS DE ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADOS. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E COMPROVAÇÃO DE RENDA APRESENTADAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e X, do CPC, em razão do suposto descumprimento de determinação judicial que exigia a juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade e declaração pessoal da parte autora, sob o argumento de indícios de litigância predatória baseada no Tema 1198 do STJ. A Autora recorreu, sustentando que a exigência configura excesso de formalismo, viola as prerrogativas da advocacia e o acesso à justiça, tendo em vista que já havia apresentado documentos comprobatórios de sua identificação e de sua hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de documentos excepcionais (procuração com firma reconhecida e declaração pessoal) foi adequadamente fundamentada em indícios concretos de abusividade no caso específico; (ii) verificar se a extinção prematura do feito, baseada em links genéricos do sistema PJe e na multiplicidade de ações do escritório, configura violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. III. Razões de decidir 3. A preocupação do magistrado de primeiro grau com o combate à litigância abusiva é legítima e encontra amparo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1198. Entretanto, a aplicação de tal precedente exige que o juiz aponte, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade, os indícios específicos que justifiquem a medida no caso concreto. 4. Na hipótese dos autos, o juízo de origem limitou-se a invocar a existência de processos distribuídos em massa e a fornecer links genéricos do painel interno do PJe, sem demonstrar qualquer irregularidade pontual na conduta da parte autora ou de sua patrona que evidenciasse má-fé ou fraude. 5. A ausência de demonstração da correlação entre os fatos do caso concreto e os fundamentos do precedente invocado configura violação direta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1º, V, do CPC, caracterizando deficiência de fundamentação. 6. A parte autora apresentou documentos de identidade, CTPS, comprovante de residência e contracheques, demonstrando cabalmente sua existência e a verossimilhança de sua condição de hipossuficiente, não havendo nos autos elementos objetivos que autorizassem a presunção de que a demanda foi ajuizada sem o seu consentimento. 7. O art. 5º da Lei 8.906/94 e o art. 105 do CPC estabelecem que a procuração geral para o foro independe de firma reconhecida, sendo esta uma formalidade que só deve ser exigida em situações excepcionais devidamente justificadas por dúvida fundada quanto à autenticidade, o que não restou demonstrado. 8. A apelante não permaneceu inerte, tendo atendido parcialmente às determinações ao juntar procuração atualizada com firma reconhecida, insurgindo-se apenas contra a declaração pessoal específica, de sorte que a extinção do feito revelou-se medida desproporcional. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por descumprimento de emenda que exige documentos excepcionais, sem que o magistrado aponte indícios concretos e individualizados de abusividade na lide específica, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais. 2. A invocação genérica de multiplicidade de ações ou links de sistemas eletrônicos, sem a devida correlação fática com o caso julgado, não atende aos requisitos do art. 489, §1º, V, do CPC." __________ Dispositivos relevantes citados CF, art. 93, IX; CPC, arts. 105, 139, 321, 485, I e X, 489, §1º, V; Lei 8.906/94, art. 5º. Jurisprudência relevante citada STJ, Tema Repetitivo 1198. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8109167-55.2024.8.05.0001, sendo Apelante Daiana Pereira dos Santos e Apelado Banco CSF S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator